Tribunal: TJSP
Processo: 0001232-77.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001232-77.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDUARDO DE
OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente do recurso ministerial e, nessa extensão, negaram provimento,
mantida, na íntegra, a bem lançada r. decisão objurgada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-77.2020.8.26.0509 -Voto no 34.946
2
Agravo em Execução no 0001232-77.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.946
Agravo em execução - Outorgada a progressão ao regime
aberto
Recurso ministerial objetivando a cassação do
decisum a quo por ter sido deferido o benefício sem o
pagamento
da
pena
de
multa

Inadmissibilidade

Inexigibilidade do pagamento de multa como condição à
progressão de regime Inaplicabilidade de precedente do E.
Supremo Tribunal Federal invocado nas razões recursais,
pois, além de não ser vinculante, não apresenta maior
relação com o presente caso, já que se refere à execução
penal de condenado por crimes contra a Administração
Pública, que possuem como bens jurídicos tutelados o
patrimônio público e a probidade administrativa e nos quais
a pena de multa desempenha papel relevante, consoante o
artigo 33, parágrafo 4o, do Código Penal Ademais, não há
elementos nos autos capazes de ilidir a presunção relativa
de que o sentenciado se trata de pessoa hipossuficiente

Via recursal que não pode ser manejada para fins de
prequestionamento,
pois,
prequestionar
não
significa
interpretar o texto legal e, sim, pronunciar-se sobre
questões
pertinentemente
suscitadas,
o
que
foi
devidamente realizado in casu Por derradeiro, a Resolução
no 616/2013 do Órgão Especial desta Corte de Justiça não
foi objeto de apreciação na r. decisão objurgada, de tal sorte
que não se conhece do recurso neste ponto. Recurso
ministerial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo Ministério Público, nos autos da Execução Penal no 0004712-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-77.2020.8.26.0509 -Voto no 34.946
3
97.2019.8.26.0509, cujo polo passivo é integrado por Eduardo de
Oliveira Santos, em trâmite no Departamento Estadual de Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba 2a Região Administrativa Judiciária,
contra a r. decisão que outorgou ao agravado o regime aberto,
independentemente do pagamento da pena de multa (fls.30/33).
Inconformado, recorre o Ministério Público. Alega,
em síntese, que o agravado não preencheu os requisitos para a concessão
da benesse, pois não comprovou nos autos o pagamento da pena de multa.
Pugna, pois, pela reforma da r. decisão, a fim de que seja verificada e
condicionada a concessão do benefício ao efetivo adimplemento da pena
pecuniárias
e,
subsidiariamente, o
prequestionamento
da
matéria
aventada.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria Geral da
Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo ministerial.
É o relatório.
2. O agravo, parcialmente cognoscível, não
comporta provimento.
Cabe observar que o agravado, reincidente,
cumpre pena total de 03 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-77.2020.8.26.0509 -Voto no 34.946
4
crime de “tráfico privilegiado”, estando o respectivo término de
cumprimento previsto para o dia 12.08.2022 (fls.19/20).
Pleiteou e viu deferida a progressão de regime
prisional pelo MM. Juiz de Direito a quo, sob o fundamento de que
preenchia os requisitos objetivo e subjetivo.
Inconformada, o i. representante do Parquet
postula a cassação da benesse, argumentando que, não obstante o
reeducando preencha os requisitos objetivos e subjetivos, a progressão do
regime estaria condicionada a um novo requisito, qual seja o pagamento da
pena de multa.
Sem razão, contudo.
Com efeito, preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo, em que pese o inconformismo do Parquet, a ausência de
comprovação do pagamento da pena de multa não pode mesmo ser óbice à
progressão do sentenciado ao regime prisional semiaberto.
Nesse passo, importa anotar, ainda, que malgrado
o pagamento da multa não esteja elencado expressamente no artigo 112
da Lei de Execuções Penais como um dos requisitos imprescindíveis à
progressão de regime, o Colendo Supremo Tribunal Federal entendeu que
especialmente em matéria de crimes contra a Administração Pública e nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-77.2020.8.26.0509 -Voto no 34.946
5
chamados crimes de “colarinho branco”
o julgador pode, e deve,
considerar outros elementos ao analisar o pedido, de sorte que esse
pagamento poderá ser exigido.
Contudo, inaplicável o precedente do E. Supremo
Tribunal Federal invocado nas razões recursais, máxime porque, além de
não ser vinculante, não apresenta relação de especificidade com o presente
caso, já que se refere à execução penal de condenado por crimes contra a
Administração Pública, que possuem como bens jurídicos tutelados o
patrimônio público e a probidade administrativa e, nos quais, a pena de
multa desempenha papel relevante, consoante o artigo 33, parágrafo 4o, do
Código Penal.
Além disso, não há elementos nos autos capazes
de ilidir a presunção relativa de que o sentenciado se trata de pessoa
hipossuficiente, na medida em que se cuida de reeducando cujos interesses
são patrocinados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo; possui
apenas o ensino fundamental completo e sem registro de atividade
laborterápica (fls. 10/11), de modo que, se o inadimplemento das multas
decorreu exclusivamente da incapacidade financeira do condenado, a
progressão não pode ser obstada, nos termos da diretriz traçada pelo
Pretório Excelso.
Assim, pode-se assertar que o condenado reúne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-77.2020.8.26.0509 -Voto no 34.946
6
as condições legais para a progressão que lhe foi outorgada, não se
revelando nada razoável, de resto, a esta altura e em face de tais
peculiaridades, cassar-lhe o benefício e fazê-lo voltar para o cárcere,
mesmo que para efetuar o pagamento da pena de multa, o que sem dúvida
representaria uma ruptura nada recomendável para o bom resultado da
terapêutica penal, ao que parece até aqui alcançado.
De
outra
banda,
a
questão
atinente
à
inaplicabilidade da Resolução no 616/2013 do Órgão Especial desta Corte
de Justiça não foi objeto de apreciação pela r. decisão objurgada, de tal
sorte que este Relator abstém-se de se pronunciar a respeito, de modo a
evitar supressão de instância, não se conhecendo do recurso neste ponto.
Por
fim,
verifica-se
ser
desnecessário
o
pronunciamento expresso sobre a interpretação/aplicação e ofensa de
dispositivos legais, como solicitado pela douta Promotoria de Justiça,
porquanto prequestionar não é singelamente interpretar texto legal ou
examinar julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes
suscitadas, o que foi devidamente realizado no caso dos autos.
Sobre o tema, confira-se julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"(...)
Recurso
Especial

Ausência
de
prequestionamento: 1
Em sede de recurso especial há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-77.2020.8.26.0509 -Voto no 34.946
7
necessidade do tema apresentado para discussão no juízo
qualificado ser prequestionado, quer implícita, quer
explicitamente. 2
Sem registro precedente nos autos
da
divergência
jurisprudencial
defendida
como
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada em
grau de recurso extremo. 3
A atual Carta Magna, ao
prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a
tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito, não
abre lugar para que se adote qualquer posição
processual que conduza a aceitação de ser suprimida a
instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o
recurso especial, de acordo com os padrões aplicados
pela
jurisprudência
do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal, deve continuar a ser exigido como pressuposto
de sua admissibilidade, sob pena de se impor, também,
surpresa a parte contrária em um dos últimos momentos
recursais da ação. 4 Certo é que não se deve exigir o
prequestionamento com muito rigor, pois, em casos
excepcionalíssimos, especialmente no tocante as questões que possam ser conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor (Ministro
Antônio de Pádua Ribeiro, in Do Recurso Especial para o
Superior Tribunal de Justiça), bem como, parece-me
constituir exagero do formalismo a indicação expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-77.2020.8.26.0509 -Voto no 34.946
8
do
artigo
de
lei,
para
aperfeiçoar-se
o
prequestionamento, e a necessidade de oposição de
embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de
modo implícito, está contido no acórdão recorrido
(Ministro
Costa
Leite,
in
Recurso
Especial:
admissibilidade e procedimento). 5 - Recurso especial
conhecido. (STJ, Recurso Especial n° 294/89-SP, 1a
Turma, Relator Ministro José Delgado)”.
Destarte,
sendo
escorreita
a
r.
decisão
impugnada, por mostrar-se como perfeita concretização do princípio
constitucional da individualização da pena, exsurge imperioso o
desprovimento do recurso.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente do
recurso ministerial e, nessa extensão, nega-se provimento, mantida, na
íntegra, a bem lançada r. decisão objurgada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator